Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717347-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO CEARA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Ceará, contra decisão proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão do MM Juízo da i. 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701237-41.2019.8.07.0018, ajuizado por CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Considerando que a questão de fundo versa acerca de constrição e eventual levantamento de valores provenientes de recursos de ente público (Estado do Ceará), mostra-se prudente, desde logo, sobrestar o processo de origem, o que ora determino. Observa-se que o agravo de instrumento não foi conhecido porquanto verificada a intempestividade. Com efeito, denota-se que a questão versada envolve a forma de intimação do ente público, portanto, de relevo ao exame de ambos os recursos - agravo interno e agravo de instrumento. Em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, intimem-se os agravados, para, desde logo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de instrumento, possibilitando eventual julgamento conjunto de ambos os recursos. Publique-se. Atente-se para a intimação pessoal do agravante (art. 183, §1o, do CPC). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator